Tribunal: TJSP
Processo: 2020317-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
r Municipal no 135/2012, que instituiu o regime jurídico único estatutário – Observância da tese firmada no Tema no 928 do E. STF (ARE no 1.001.075/PI), bem como da Súmula no 97 do C. STJ – Inaplicabilidade da hipótese da ADI no 3.395 ao caso em análise – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2020317-19.2022.8.26.0000; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2022; Data de Registro: 23/04/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2022

Data de publicação:

23/04/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Servidor municipal – Competência – Justiça do Trabalho – Pretensão ao recebimento de diferenças remuneratórias cujo direito à percepção teria se originado em período anterior ao ano de 2012, quando a servidora ostentava vínculo celetista com o Município – Decisão agravada que declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual para conhecimento da ação originária e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Servidor municipal – Competência – Justiça do Trabalho – Pretensão ao recebimento de diferenças remuneratórias cujo direito à percepção teria se originado em período anterior ao ano de 2012, quando a servidora ostentava vínculo celetista com o Município – Decisão agravada que declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual para conhecimento da ação originária e determinou a remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho – Inconformismo da autora – Não cabimento – Preliminar de inadequação da via recursal eleita – Afastada – Agravo de instrumento que deve ser conhecido, por ser o recurso cabível à hipótese – Interpretação analógica ou extensiva do inciso III do art. 1.015 do CPC/2015 – Entendimento do C. STJ – No mérito, é da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar as ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que a servidora mantinha vínculo celetista com a Administração; anterior à transposição para o regime estatutário, com o advento da Lei Complementar Municipal no 135/2012, que instituiu o regime jurídico único estatutário – Observância da tese firmada no Tema no 928 do E. STF (ARE no 1.001.075/PI), bem como da Súmula no 97 do C. STJ – Inaplicabilidade da hipótese da ADI no 3.395 ao caso em análise – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.